Tribunal: TJMT
Processo: 1004533-44.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004533-44.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEODORO ROLON - CPF: 406.913.731-91 (RECORRENTE), ROMARIO PIMENTEL DA SILVA - CPF: 040.399.361-08 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE CC ANULATÓRIA DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. VENDA NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a
obrigação
do comprador em regularizar a
transferência
do
veículo.

"Comprovada à transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1004533-44.2024.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Eleodoro Rolon

Recorrido(s):

Romario Pimentel da Silva

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos autorais
nos termos do art. 487, I, do CPC”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que era proprietário do veículo Chevrolet Classic, cor: preta, ano: 2009/2010, NPP9279, renavam: 00168459400 e chassi: 8AGSA1910AR121720 e que o alienou para o Reclamando Romário Pimentel da Silva no ano de 2021. Informa que foram ao cartório e reconheceram firma do documento referente à transferência do veículo.

Porém, o comprador não fez a transferência de propriedade do automóvel para o seu nome e os débitos têm sido gerados em nome do autor, estando em aberto os licenciamentos referentes ao ano de 2022 a 2024.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o comprador Romário a realizar a transferência de propriedade do bem, bem como de todas as dívidas e tributos.

O Reclamado Romário, na contestação apresentada, afirma ter adquirido o veículo objeto desta lida, mas não do autor, e sim da empresa Minerim Motos & Carros de Nova Monte Verde. Aduz que, como a garagem não entregou o documento do bem, ele devolveu o veículo no início do ano de 2023 e pegou outro em seu lugar. Sustenta que o CPF que consta na abertura do processo de transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT não lhe pertence. Por não estar mais na posse do veículo desde 2023, requereu a improcedência do pedido autoral.

Pois bem. Da análise dos autos, restou incontroverso que o Reclamado adquiriu veículo registrado no DETRAN em nome do Reclamante no ano de 2021.

Por outro lado, a alegação de que a compra do veículo se deu através da empresa Minerim Motos & Carros de Nova Monte Verde e que o Reclamado teria devolvido o bem a citada empresa no ano de 2023 não restou comprovada, posto que não juntou qualquer prova nesse sentido.

Em consulta ao cadastro do veículo junto ao site do DETRAN/MT, verifico que continua no nome do autor, que constam em aberto os débitos relativos ao licenciamento do veículo dos anos de 2023 a 2025, bem como que consta registro de gravame, datado de 274/09/2021, em nome do Reclamado Romário, conforme abaixo se vê:

Desta forma, se há registro de Alienação Fiduciária informado pelo Banco Votorantim S.A., em 27/09/2021 às 18h24min, para ROMÁRIO PIMENTEL DA SILVA, não prospera a alegação do Reclamado de que teria entregue o veículo a garagem no ano de 2023, haja vista que o gravame continua registrado no cadastro do bem, não sendo crível que continue pagamento por um veículo que não lhe pertence mais.

Ademais, quanto ao CPF n. 514.566.301-30 que consta no processo de transferência de propriedade aberto em 13/08/2021, observo que pertence ao despachante Sr. Aparecido Coutinho Leal.

É certo que a transferência de propriedade do veículo pode ser realizada pelo novo adquirente ou por um despachante credenciado ao DETRAN/MT.

Portanto, h
á provas acerca da alienação do veículo objeto dos autos ao Reclamado
ROMÁRIO PIMENTEL DA SILVA.

A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos e multas incidentes sobre o veículo, deveriam permanecer em seu nome.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a determinação de transferência de propriedade e de todos os débitos, a contar da alienação, não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas a transferência da titularidade deles.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, a partir do ano de 2021.

Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para a administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprida pelo comprador.

No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar o demandante como responsável por débitos de qualquer natureza após a alienação.

Com isso, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao Sr.
ROMÁRIO PIMENTEL DA SILVA
, assim como os débitos incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo.

Registre-se que todos os débitos pendentes sobre o veículo, assim como aqueles decorrentes da própria transferência devem ser anotados sob a responsabilidade do demandado
ROMÁRIO PIMENTEL DA SILVA
, já que incontroverso nos autos a alienação do veículo a partir de 2021.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade do veículo objeto destes autos ao Sr
.
ROMÁRIO PIMENTEL DA SILVA

portador do RG n° 2265964-1 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 040.399.361-08, residente e domiciliado na Rua 120, 141, Setor Norte I, Paranaíta/MT,
bem como os débitos incidentes sobre o bem, a partir do ano de 2021. O ofício deverá ser entregue ao autor para que este o protocole junto à CIRETRAN de Alta Floresta e efetue o pagamento das taxas devidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025